Tribunal: TJES
Processo: 5001936-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001936-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARION SANTOS BRITO
AGRAVADO: CHOCOLATES GAROTO SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001936-44.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MARION SANTOS BRITO

EMBARGADO: CHOCOLATES GAROTO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MARION SANTOS BRITO, pertinentemente ao v. acórdão id 1881762, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de CHOCOLATES GAROTO S/A, ora Embargado.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais id 1946539, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao fundamento de que “
a) já tendo sido arbitrado o percentual da pensão, os atrasados devem ser pagos, independente da discussão de ser realizada nova perícia; b) passou em julgado, em sede de execução, a decisão de que a incapacidade da embargante é permanente; c) que a natureza permanente das lesões por esforços repetitivos não se afasta pela mera alegação de possibilidade de recuperação; d) que a hipotética recuperação da autora deve ser discutida em ação autônoma revisional
”.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Embargado no id 2637385, pugnando seja negado provimento ao recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MARION SANTOS BRITO, pertinentemente ao v. acórdão id 1881762, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de CHOCOLATES GAROTO S/A, ora Embargado.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais id 1946539, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao fundamento de que “
a) já tendo sido arbitrado o percentual da pensão, os atrasados devem ser pagos, independente da discussão de ser realizada nova perícia; b) passou em julgado, em sede de execução, a decisão de que a incapacidade da embargante é permanente; c) que a natureza permanente das lesões por esforços repetitivos não se afasta pela mera alegação de possibilidade de recuperação; d) que a hipotética recuperação da autora deve ser discutida em ação autônoma revisional
”.

Sabe-se, contudo, que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesta senda, o art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos de declaração serão cabíveis para sanar obscuridade, omissão e contradição, ou, ainda, para corrigir erro material, sendo, portanto, de fundamentação vinculada.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, objetivando a Embargante, a pretexto de haver omissão no v. acórdão vergastado, o reexame da matéria fática e jurídica já decidida por este órgão colegiado.

Com efeito, restou expressamente consignado no v. acórdão vergastado que o título executivo judicial é claro ao estabelecer que o pagamento da pensão em testilha não é vitalício, estando expressamente condicionado ao “
autor completar 65 anos ou se recuperar da lesão, o que primeiro ocorrer
”.

Nesse contexto, registrou-se no v. acórdão vergastado que “a única forma de se aferir se houve recuperação da lesão é através da realização da perícia técnica determinada pelo Juízo
a quo

na decisão hostilizada, não havendo que se falar, portanto, em
error in procedendo

na hipótese em testilha”.

Assim, firmou-se o entendimento de que, “
h
avendo previsão no título executivo judicial de que a pensão mensal deverá cessar quando atingida determinada idade, ou recuperando-se o empregado da lesão, o que primeiro ocorrer, afigura-se legítima a realização de perícia médica, mormente após duas décadas da prolação da sentença
”.

Saliente-se, ainda, que as demais questões aventadas, relacionadas ao inadimplemento da pensão em questão, sequer foram objeto de apreciação pela decisão judicial impugnada pelo recurso de agravo de instrumento julgado pelo v. acórdão id 1881762, que não merece reparo.

Insta salientar, portanto, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante MARION SANTOS BRITO e Embargado CHOCOLATES GAROTO S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.